Tribunal: TJSP
Processo: 2140385-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro - Assistência judiciária Gratuita– Pedido – Negativa pela Magistrada 'a quo' – Ausência de elementos suficientes à demonstração da real necessidade do benefício – Simples afirmação de hipossuficiência que não constitui presunção absoluta, podendo ser elidida em face da realidade constante dos autos – Hipótese que autoriza o indeferimento do

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro - Assistência judiciária Gratuita– Pedido – Negativa pela Magistrada 'a quo' – Ausência de elementos suficientes à demonstração da real necessidade do benefício – Simples afirmação de hipossuficiência que não constitui presunção absoluta, podendo ser elidida em face da realidade constante dos autos – Hipótese que autoriza o indeferimento do benefício – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo no 2140385-66.2020.8.26.0000 Santos Voto 31982
Registro: 2020.0000565796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140385-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante RUBENS
VIEIRA BALBINO, é agravada DAMARES MOSLAVES BORTOLOMASI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140385-66.2020.8.26.0000 -Voto no 31982
2
VOTO No: 31982
AGRV. No: 2140385-66.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : RUBENS VIEIRA BALBINO
AGDO. : DAMARES MOSLAVES BORTOLOMASI
Agravo de instrumento Embargos de terceiro - Assistência
judiciária Gratuita Pedido Negativa pela Magistrada 'a quo'
Ausência de elementos suficientes à demonstração da real
necessidade do benefício Simples afirmação de hipossuficiência
que não constitui presunção absoluta, podendo ser elidida em face
da realidade constante dos autos
Hipótese que autoriza o
indeferimento do benefício Recurso desprovido.
1
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra decisão de fls.
903/904, autos originários que, em embargos de terceiro,
indeferiu os benefícios da assistência judiciária ao agravante.
Inconformado, alega que não tem condições de
arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua
família.
Afirma o recorrente que possui 'vida modesta',
que é revendedor de veículos usados e que trabalha como
despachante, possuindo uma MEI com o nome fantasia de
'Mineiro Despachante' (fls. 04).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensada
resposta da parte contrária.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140385-66.2020.8.26.0000 -Voto no 31982
3
2

A
presente
insurgência
não
merece
provimento.
Da análise dos autos, depreende-se que o
agravante, que se qualifica como despachante e revendedor de
carros usados, não logrou êxito em demonstrar sua alegada
miserabilidade.
Em que pese entendimento contrário, não basta
a simples afirmação para a concessão da gratuidade. É preciso
que tal pedido, não só seja justificado, como também, seja
devidamente comprovado.
Cabe
lembrar
que,
para
a
concessão
da
gratuidade, não se exige um estado de miserabilidade, mas uma
momentânea situação de necessidade.
Assim, consoante se depreende do art. 99, §
3o, do CPC/2015, a mera alegação, deduzida por pessoa
natural, de insuficiência de recursos para pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios é
presumidamente verdadeira.
Salienta-se, por oportuno, que o novo diploma
processual brasileiro não se divorcia, nesse ponto, da
interpretação dada ao art. 4o, caput, da Lei Federal no
1.060/50, cuja revogação está atrelada ao fim do período de
vacatio legis do referido Código (arts. 1045 e 1.072, III, do
CPC/2015).
No entanto, tal presunção, repita-se, é apenas
relativa, vez que a Constituição da República Federativa do
Brasil, em seu art. 5°, inciso LXXIV, reconhece a necessidade
de comprovação da insuficiência, ao dispor que “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso dos autos, não há nenhuma prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140385-66.2020.8.26.0000 -Voto no 31982
4
robusta acerca da efetiva escassez financeira do agravante,
não colacionando, nem mesmo neste instrumento -
além
da
declaração de próprio punho de que é isento de IRPF e certidão negativa de
débito (fls. 828/829) - comprovação suficiente ou mesmo informação a respeito de
sua receita e despesas, como forma de ser apurada a situação mencionada.
E, como bem disse a magistrada 'a quo': “infere-se do
documento
juntado
pela
embargante
a
propriedade
pelo
embargado de dezessete veículos (fls.850), não sendo crível
que, como revendedor, conforme alega, os registrasse todos em
seu nome. Ainda, de observar-se que, além da atividade
informal declarada pelo próprio embargado como revendedor de
veículo, o embargado também possui uma empresa de
despachantes (fls. 873), de forma que não se enquadra na
condição de pobreza a justificar a benesse” (fls. 903).
Neste caso, não se trata de obstar o acesso ao
judiciário, mas sim de prudência do juízo 'a quo' em não
conceder a benesse a pessoas que não indicam ser necessitadas.
O fato é que o recorrente deveria ter se
desincumbido de trazer aos autos elementos que pudessem fazer
prova da necessidade por ele declarada, mas não o fez.
Por fim, cabe anotar-se que o indeferimento
não é definitivo, ficando em aberto ao agravante a
possibilidade, mediante a efetiva e cabal comprovação da
alegada falta de recursos para arcar com as custas do
processo sem o comprometimento de seu sustento ou de sua
família, oportunamente, renovar o pedido de gratuidade
perante o Juízo.
Assim, bem andou a Magistrada 'a quo' ao
denegar a gratuidade.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140385-66.2020.8.26.0000 -Voto no 31982
5
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator